Tribunal: STF
Processo: ARE 1496573
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICA. MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE EXTIRPOU DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADICIONAL DE REGÊNCIA DO MAGISTÉRIO SEM ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. SÚMULA 473 DO STF. LIMITAÇÃO AO PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; art. 30, incisos I e III; art. 37, inciso XIV; e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em que pese o Decreto n. 20.091/2019 não produzir mais efeitos, face a sua superveniente suspensão/revogação pela Câmara de Vereadores do Município de Jequié, no mês de outubro de 2021, entendo que a parte autora deixou de auferir o adicional anteriormente recebido desde o agosto de 2021 até outubro de 2021, sem que lhe fosse restabelecido o pagamento nesse período, tampouco oportunizado(a) o regular exercício do contraditório e ampla defesa em sede de processo administrativo, razão pela qual, entendo que não resta prejudicada a análise de possível anulação do diploma legal que operou efeitos negativos na remuneração dos servidores públicos municipais.



    Ante o exposto, entendo que deverá ser reconhecida a nulidade do Decreto Municipal e seus subsequentes efeitos/desdobramentos, não devendo prevalecer eventual tese voltado à declaração de perda superveniente do objeto da lide, uma vez que os efeitos patrimoniais provocadas pelo dispositivo guerreado – consistente em supressão de gratificação – se estenderam até a superveniência da Lei Municipal n 2.186 de 18 de novembro de 2021, cujo diploma normativo veio finalmente a regulamentar o pagamento da Gratificação de Valorização do Magistério da rede pública básica.



    Alinhavadas tais considerações, concluo que o pleito voltado à declaração de nulidade do Decreto Municipal n. 20.091/2019 deverá ser prontamente acolhido, ante a comprovada violação ao princípio da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, devendo o ente municipal, portanto, promover o pagamento retroativo do adicional de regência ou valorização do magistério durante o período compreendido entre agosto de 2019 a outubro de 2021 – período em que a classe do magistério ainda não possuía regulamentação legal acerca dos critérios para o pagamento do adicional de regência.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente